Tribunal: TJSP
Processo: 1034164-57.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Despesas realizadas mediante autorização do responsável da paciente, sem a devida remuneração. Ausência de lide em face à operadora do plano de saúde. Vícios nos contratos celebrados. Inocorrência. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Despesas realizadas mediante autorização do responsável da paciente, sem a devida remuneração. Ausência de lide em face à operadora do plano de saúde. Vícios nos contratos celebrados. Inocorrência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.